Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS VIA CAGED. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença de autos n. 0706591-12.2021.8.07.0007, que indeferiu pedido de consulta por vínculos formais de emprego da parte executada, via CAGED, formulado com a finalidade viabilizar a penhora de salários do devedor.

2. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a diligência é necessária pois tenta, desde 2021, satisfazer seu crédito, que decorre da prestação de serviços educacionais à prole da parte executada. Argumenta que se esgotaram as medidas ordinariamente previstas para a localização de bens passíveis de penhora e que a providência é útil para satisfação do crédito. Requer a reforma da decisão para que seja determinado ao Juízo de origem a realização de consulta ao CAGED, com a finalidade de obter informações quanto aos eventuais vínculos empregatícios da parte agravada.

3. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 74822063). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 74917283).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, deve-se autorizar a utilização de ferramentas tecnológicas, como o CAGED, para localizar vínculos empregatícios da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As diligências voltadas à satisfação do crédito devem ser implementadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando-se a necessidade e a viabilidade das ferramentas tecnológicas para garantir a efetividade do processo.

7. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em dezembro de 2021, em que não foram localizados bens penhoráveis dos devedores, a despeito das diversas diligências realizadas. O exequente, então, formulou pedido de consulta de vínculos empregatícios perante o CAGED, com a finalidade de obter informação quanto a eventuais vínculos empregatícios, com o intuito de postular a penhora de verbas salariais.

8. A jurisprudência, com o intuito de compatibilizar o direito do devedor à proteção do mínimo existencial com o direito do credor à satisfação de seu crédito, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2009503; Acórdão 2007218.

9. A utilização das ferramentas tecnológicas possui caráter complementar à busca ativa de bens penhoráveis pelo credor, de modo que se exige o esgotamento das providências ordinárias para a localização de bens previamente ao deferimento dessas consultas. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1990833 e 1908575.

10. No caso concreto, consta do feito de origem que, tendo em vista a frustração das diligências realizadas em nome das pessoas físicas dos executados, já se iniciou a realização de consultas em relação à pessoa jurídica constituída por um dos devedores, na condição de empresário individual. Constata-se, também, que a busca por ativos financeiros e por veículos da pessoa jurídica não teve sucesso (ID’s 250744393 e 250749445, do processo de origem).

11. O esgotamento das diligências que, ordinariamente, poderiam ser adotadas pela parte exequente é manifesto. Ademais, em se tratando de ação judicial que tramita desde 2021, em que a obrigação estabelecida em sentença não foi satisfeita até o momento, também deve o Poder Judiciário cooperar para que haja efetividade do comando jurisdicional entregue com o encerramento da fase de conhecimento (art. 6o, CPC).

12. Demonstrado, portanto, o exaurimento das diligências ordinárias para a localização de bens dos devedores, deve ser reformada a decisão que indefere a realização de medida considerada excepcional, que pode ser executada pelo sistema SINESP/INFOSEG, sem a burocracia da expedição de ofícios. Nesse sentido, o Acórdão TJDFT n. 2054284.

IV. DISPOSITIVO

13. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa quanto à existência de vínculos empregatícios dos devedores perante o sistema CAGED.

14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025; Acórdão 2054284, 0721051-83.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/10/2025.